Tribunal: STF
Processo: ARE 1263478
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA. CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL:
    Resta desacolhida a preliminar, tendo em vista a presença de ameaça a direito liquido e certo – justo receio -, autorizando assim, o manejo do mandado de segurança na modalidade preventiva.
    Questiona a impetrante a legalidade da exigência de ICMS, em operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final, em valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual.
    O Estado, a fim de proteger a sua economia interna, está autorizado a efetuar a cobrança da diferença entre as alíquotas interestadual e interna sobre operações iniciadas- em outra unidade da Federação que destine mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste Estado.
    Portanto, não assiste razão à impetrante ao sustentar que a sistemática da cobrança do diferencial de alíquota interestadual do ICMS introduzida pelo Decreto -RS n° 52.839/2015 deve ter sua disciplina inteiramente estabelecida em lei complementar.
    Prevalece, portanto, enquanto não julgada a ADIN n° 5439, o entendimento no sentido de que os Convênios celebrados pelo CONFAZ, mediante deliberação dos estados membros e do Distrito Federal, tendo por fundamento dirimir conflitos quanto à aplicação da regra de distribuição de ICMS instituída pela EC 87/2015, não ferem os princípios da legalidade tributária e da reserva legal.
    PRELIMINAR DESACOLHIDA.
    APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV e LIV; 93,IX; 146, I e III, a; 150, I; 155, XII, § 2º, a, c, d e i, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido é nulo, uma vez que não se pronunciou sobre questão aventada; (ii) a exigência do diferencial de alíquotas de ICMS ("DIFAL") em operações interestaduais depende de lei complementar de âmbito nacional.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso em decisão assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ADI 5439. TEMA 339. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Dissentir das conclusões adotadas demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese – Lei estadual nº 8.820/89, o Decreto estadual nº 52.839/2015 e o Convênio ICMS nº 93/2015 –, providência vedada nesta via processual. Incide no caso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 
    6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.242.113-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.247.001, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.241.259, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.240.160, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Quanto à interposição do recurso pela alínea c, o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator